Tribunal: TJES
Processo: 5008986-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008986-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MARCHIORI

AGRAVADO: MONICA ROBERTA BARROS FOLLADOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Edson Marchiori contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, movida por Mônica Roberta Barros Follador. O embargante alegou omissão no acórdão, fundamentação genérica e desconsideração de documento que comprovaria depósito relevante para análise da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e clara ao indicar que a probabilidade do direito foi demonstrada por documentos que comprovam transações financeiras e pagamento do imóvel sem a correspondente posse pela autora da ação.

O perigo de dano foi expressamente reconhecido no risco de alienação do bem a terceiros, o que evidencia a urgência na concessão da medida liminar.

O acórdão invocou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à discricionariedade do juízo na concessão de tutela de urgência, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio hábil para manifestar inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão fundamenta de modo suficiente a decisão, ainda que contrária ao interesse da parte embargante.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5008986-19.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
: EDSON MARCHIORI.

EMBARGADA
: MÔNICA ROBERTA BARROS FOLLADOR

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
o

embargante
nas razões do recurso (id 12100766
), em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “Trata-se de fundamentação genérica, considerado que o acórdão
invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e limitando-se a invocar precedentes não identifica seus fundamentos determinantes, ou que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”;
e 3) “o fumus boni juris da liberação da matrícula do
imóvel fica mais evidente a partir do comprovante de depósito do requerido Frederico, 55 mil reais, garantindo parte do ressarcimento, caso vencedora”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos.

O acórdão não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A probabilidade do direito foi demonstrada pelos documentos que indicam a realização de transações financeiras entre as partes e o pagamento do imóvel pela autora, sem que esta tenha obtido a posse. 2. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de alienação do bem a terceiros, configurando risco de lesão ao direito da autora, que já efetuou pagamentos significativos sem receber a propriedade do imóvel. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão de tutela de urgência é ato de convencimento do magistrado, sendo mantida a decisão quando não configurada ilegalidade ou abuso de poder”.

P
or fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.